Tribunal: TJMT
Processo: 1030925-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030925-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), MARLY APARECIDA DEL PADRE TOME - CPF: 241.451.901-06 (AGRAVANTE), HERMINIO TOME - CPF: 145.869.249-34 (AGRAVANTE), JOSILENE DA COSTA PEREIRA - CPF: 032.116.431-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSAO, DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE AMPARADA POR PROCURAÇÃO VÁLIDA À ÉPOCA DA DECISÃO AGRAVADA. DOCUMENTO POSTERIOR NÃO SUSCETÍVEL DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar de imóvel ocupado pela agravada, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, pois a posse se encontrava amparada por procuração válida que autorizava a residência da agravada até outubro de 2026.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a revogação da procuração apresentada pelos agravantes após a decisão agravada pode ser considerada para caracterizar esbulho; e

(
ii
) saber se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3.
A revogação da procuração apresentada pelos agravantes constitui fato novo produzido após a decisão agravada e não pode ser analisada na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4.
À época da decisão recorrida, a posse da agravada estava amparada por procuração válida, com prazo determinado, inexistindo demonstração de esbulho possessório.

5.
A mera notificação extrajudicial não é suficiente para transmutar a posse legítima em posse injusta quando há título válido e controvérsia sobre acordos supervenientes.

6.
Não demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito nem o perigo de dano, especialmente diante da existência de alegado acordo verbal, da presença de criança menor no imóvel e da ausência de prova de urgência dos agravantes, não se caracterizam os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura esbulho possessório a permanência da ocupante quando, à época da decisão recorrida, a posse estava amparada por procuração válida com prazo determinado.

2. Fato novo produzido após a decisão agravada não pode ser analisado no agravo de instrumento, que possui cognição limitada ao contexto existente no momento da decisão impugnada.

3. A tutela de urgência em reintegração de posse exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, inexistentes quando o título que ampara a posse permanece válido e há controvérsia fática pendente de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561; CF/1988, art. 227; L. 8.069/1990 (ECA), art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI 5002629-76.2024.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLY APARECIDA DEL PADRE TOMÉ
e
HERMÍNIO TOMÉ
contra a decisão proferida pela Dra.
Adriana
Sant’Anna
Coningham
, Juíza de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito
Agrário
da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1064458-29.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
JOSILENE DA COSTA PEREIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para reintegração liminar na posse do imóvel situado na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, n. 645, apto. 1203, Edifício Torre das Matas, em Cuiabá/MT, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, porquanto a parte ré apresentou procuração com firma reconhecida, datada de 18/10/2023, que lhe confere o direito de residir no imóvel pelo prazo de três anos, a se findar em outubro de 2026 (ID. 205201560, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 313393372), os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a concessão de uso do imóvel pela agravada se deu por mera liberalidade, sem caráter oneroso ou definitivo, sustentando que a procuração apresentada se encontra expressamente revogada em razão de conflito de interesses.

Argumentam que, após a notificação extrajudicial realizada em 12/06/2025, a permanência da Agravada se tornou ilegítima, configurando esbulho possessório, ressaltando, ainda, que ambos são idosos, com idades de 77 e 81 anos, necessitando do bem para moradia própria e cuidados médicos, invocando, para tanto, a aplicação do Estatuto do Idoso e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende
ndo
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, amparada na matrícula do imóvel n
.
102.218 e na revogação do mandato anteriormente concedido, bem como o perigo de dano irreparável, consistente na privação da posse do bem essencial à subsistência e saúde dos agravantes
,
pugnam pela antecipação da tutela recursal para determinar,

de imediato, a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel, independentemente da oitiva da parte contrária.

A liminar
vindicada
foi indeferida (ID.
313951358
).

A Agravada
apresentou contrarrazões no ID. 326664383,
suscitando que a
revogação da procuração é um fato novo, produzido na mesma data da audiência (20/08/2025) e juntado em primeira instância apenas em sede de impugnação à contestação (ID. 213104988 dos autos originários), não tendo composto o substrato fático-jurídico da decisão agravada.

Defende, ainda
, que sua posse decorre de acordos e consentimentos, inclusive um acordo verbal posterior (fevereiro de 2025) para permanência por 1 (um) ano em razão de sua extrema vulnerabilidade e por ter sofrido violência doméstica do filho dos Agravantes
, s
ustent
ando
que os Agravantes possuem elevado poder aquisitivo e diversos outros imóveis (residem no Edifício Vista Verde), o que afasta a urgência, sendo inverídica a afirmação de que possuiria moradia digna com os pais no Bairro Terra Nova
, pugnando, assim
, pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
327898379
).

Recurso
tempestivo e preparado (ID.
313426356
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARLY APARECIDA DEL PADRE TOMÉ
e
HERMINÍO TOMÉ
pretendem a reforma da decisão para ver reconhecida a ocorrência de esbulho possessório e, por consequência, determinar-se, em sede recursal, a reintegração liminar do imóvel em seu favor, sob o argumento de que a procuração que legitimava a posse da agravada foi revogada e que, por serem idosos, necessitam do bem para sua moradia e subsistência.

Todavia
, a
pós o aprofundamento da cognição, com a vinda das contrarrazões e a análise exauriente de toda a documentação acostada ao feito de origem,
tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar ajuizada por
MARLY APARECIDA DEL PADRE TOME
e
HERMINIO TOME
em desfavor de
JOSILENE DA COSTA PEREIRA
, tendo por objeto o imóvel localizado na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, no. 645, Residencial Parque Pantanal, apt. 1.203, Bloco Torre das Matas, na Cidade de Cuiabá/MT.

Em apartada síntese afirmou a parte autora ser a legitima proprietária

do imóvel objeto da lide, tendo realizado a compra direta com o seu filho e residindo por um determinado tempo no bem.

Afirmou que ao ver a parte ré em dificuldades financeiras, cedeu o imóvel de livre vontade para que pudesse residir de forma provisória, com a possibilidade de desocupação quando fosse solicitado pela autora.

Narrou que após a solicitação para que a desocupação do imóvel, a ré se recusou a deixar a propriedade de forma injustificável, razão pela qual realizou a uma notificação extrajudicial no dia 18 de junho de 2025, no entanto, até o presente momento, não houve êxito em reaver o imóvel.

Ao final, requereu a concessão em caráter liminar a sua reintegração na posse do imóvel, com a expedição do mandado.

Juntou os documentos de id. 200162722 ao id. 200241153 e atribuiu à causa o importe de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Designada audiência de justificação, se realizou neste ato, tendo a parte ré apresentado procuração com firma reconhecida onde os autores lhe conferem o direito de residir no imóvel por três anos
.

Decido.

Considerando o contexto apresentado pelas partes neste ato, tenho que
os requisitos do art. 561, do CPC, não restaram demonstrado
, haja vista que embora não haja dúvidas de que os autores são proprietários e possuidores indiretos,
não restou demonstrado o esbulho, pois a parte ré possui um documento válido que lhe confere o direito de ali residir por três anos, prazo que se completará em 17 de outubro de 2026
.

Verifica-se, ainda, que
a ré mora no imóvel com o
filho de três anos
, neto dos autores, e que antes da separação havia confiança entre as partes, de forma que
até que a procuração seja revogada
, não há que se falar em esbulho possessório
.

Desta forma, em cognição sumária,
indefiro o pedido liminar requerido pela parte autora
.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para contestar a ação, sob pena de revelia.
(...)” (
g.n
.) (ID.
205201560
, na origem).

Pois bem.

Como adiantado na decisão liminar que indeferiu a tutela antecipada recursal, a
tese central dos Agravantes
-
a revogação da procuração
-
não
deve prosperar
, pois configura flagrante inovação recursal e supressão de instância
, uma vez que a
decisão agravada, proferida em 20/08/2025, analisou o contexto fático disponível naquele ato, concluindo que a procuração válida impedia o reconhecimento imediato do esbulho.

Isso porque o
documento que os Agravantes utilizam para sustentar o esbulho por revogação foi produzido na mesma

data
, após
a audiência (20/08/2025)
, tendo sido
juntado em primeira instância
apenas
em sede de impugnação à contestação
(
ID. 213104988
daquele feito
).

Como cediço, o
agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja cognição é restrita ao exame do acerto ou desacerto da decisão
impugnada à luz dos elementos disponíveis
no momento em que
proferida
.

A decisão agravada, ao aplicar o
art.
300
c/c art. 561, ambos
do
CPC
, agiu corretamente, pois os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) devem ser comprovados cumulativamente com os fatos presentes à época
, sendo certo que a
introdução de fato novo não submetido ao contraditório de origem não se mostra capaz de infirmar o desacerto da decisão agravada.

Diante disso, se mostra
incabível a análise dos documentos juntados somente em sede recursal, por configurar evidente supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, conforme já decidiu outro Tribunal Pátrio em caso análogo:

“(...)
É de se destacar que a apresentação de documentos novos juntamente com o agravo de instrumento, não acostados antes da decisão atacada na origem, importa em manifesta supressão de grau de jurisdição, o que obsta
a
sua análise nesta Corte
. (...)” (TJSC. Agravo de Instrumento n. 5002629-76.2024.8.24.0000, 2a Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 27/03/2024) (
g.n
.)

O
s Agravantes alegam
ainda
que a posse se tornou esbulho após a notificação de 12/06/2025.

Contudo,
a
notificação extrajudicial, por si só, não tem o condão

de transmudar uma posse justa e de boa-fé em esbulho, especialmente quando há alegação de acordo verbal posterior e um título formal que, à época da decisão, ainda estava em vigor.

Isso porque o
esbulho possessório exige a perda da posse por ato injusto
, pois
a posse precária só se configura com o abuso de confiança e a retenção indevida da coisa,
sendo certo que, n
a data da decisão agravada, a posse da Agravada era amparada pela procuração válida até 2026
.

Ademais, vale ressaltar que a
jurisprudência citada pelos Agravantes sobre a cessação do comodato não se aplica imediatamente, dada a complexidade do título de posse (procuração com prazo fixo e não mera liberalidade revogável a qualquer tempo)
.

Cabe destacar também que,
e
mbora a prioridade do idoso seja constitucional, ela não é absoluta e colide neste caso com a proteção integral da criança
, especialmente no caso
sub judice
, em que a
Agravada reside com seu filho menor de três anos, neto dos Agravantes
, sendo certo que a
Constituição Federal (
a
rt. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (
a
rt. 4o) exigem que o Judiciário priorize o interesse do menor.

Frise-se que o
argumento de que a responsabilidade dos avós é subsidiária e que a criança não pode ser usada como
“escudo para práticas contrárias à lei”

também não deve prosperar
, pois
, como sobejamente demonstrado acima,
a posse da Agravada não é manifestamente ilícita, mas sim amparada em título válido
até então
(procuração) e em situação de vulnerabilidade
, devendo a
ponderação
desses interesses ser
melhor
analisada após a necessária
dilação probatória
no feito de origem.

Nesse contexto, o

periculum in mora
alegado pelos idosos (necessidade de moradia próxima a hospitais) é fragilizado pelas contrarrazões, que indicam que os Agravantes possuem
“elevado poder aquisitivo”
e
“diversos outros imóveis”
(
ID.
326664383
)
.

Ora,
de fato,
a
existência de múltiplas propriedades pelos Agravantes descaracteriza a urgência e a essencialidade do bem, mitigando o
periculum in mora
por eles alegado, de modo que a
desocupação forçada neste momento
em verdade
criaria um dano inverso e grave à Agravada e ao menor, especialmente diante da alegação de que a moradia alternativa junto aos pais (Terra Nova) é inverídica e estruturalmente inadequad
a.

Com tais considerações, diante da a
ausência da probabilidade do direito, conjugada com a fragilidade do perigo de dano e o risco de dano inverso à parte vulnerável,
se mostra
acert
ada a
decisão de origem
, do que se depreende que a
controvérsia fática,
enviesada
pela tentativa de introduzir fatos novos na esfera recursal,
acaba impondo
a manutenção do
status quo
até que o Juízo

de origem
, após o
necessário
contraditório e a instrução, profira decisão em cognição exauriente.

Diante d
o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por

MARLY APARECIDA DEL PADRE TOMÉ
e
HERMÍNIO TOMÉ
, mantendo inalterada a decisão recorrida
, por estes e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025